Tribunal: TJMT
Processo: 1032147-45.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032147-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Guarda, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[D. M. D. D. C. - CPF: 088.552.991-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TAINA DO CARMO DA SILVA - CPF: 080.770.691-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WANDAIMER DAGHETTI REINHEIMER - CPF: 076.505.731-09 (AGRAVANTE), TAINA DO CARMO DA SILVA - CPF: 080.770.691-42 (AGRAVADO), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1032147-45.2024.8.11.0000 – COMARCA DE FELIZ NATAL/MT

AGRAVANTE:

WANDAIMER DAGHETTI REINHEIMER

AGRAVADO:

D. M. D. D. C., representado por sua genitora TAINA DO CARMO DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA, VISITAS E ALIMENTOS – FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA PROVISÓRIA E PAGAMENTO DE 50% DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS -

GASTOS COM VESTUÁRIO –

– MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O vestuário constitui despesas extraordinárias quando ultrapassam o habitual, como uniformes escolares ou roupas específicas e exigem justificativa e comprovação.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1032147-45.2024.8.11.0000 – COMARCA DE FELIZ NATAL/MT

AGRAVANTE:
WANDAIMER DAGHETTI REINHEIMER

AGRAVADO:
D. M. D. D. C., representado por sua genitora TAINA DO CARMO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
WANDAIMER DAGHETTI REINHEIMER
contra a decisão proferida na
Ação de Guarda, Visitas e Alimentos (no 1000570-61.2024.8.11.0093)
proposta por
D. M. D. D. C., representado por sua genitora TAINA DO CARMO DA SILVA
, que fixou alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente – a partir da citação e prosseguindo até decisão final da causa, a ser depositado em conta bancária informada pela parte autora na exordial –, acrescentados de 50% das despesas extraordinárias com saúde, educação e vestuário (art. 4o da Lei no 5.478/68), conforme decisão no ID 168473342 dos autos principais.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida merece reforma, uma vez que o julgador considerou como extraordinários os gastos com vestuário.

Assevera que os alimentos compreendem gastos ordinários, que são aqueles certos e previsíveis, e extraordinários, que são aqueles gastos imprevisíveis e eventuais, nesse passo, os gastos com vestuário são compreendidos pelos gastos ordinários, ou seja, pelo valor da pensão alimentícia fixada de forma mensal.

Por fim, requer seja reformada a decisão agravada para deferir o efeito suspensivo e exonerar o agravante do dever de contribuir com 50% (cinquenta por cento) dos gastos com vestuário, eis que estes já são abrangidos pelos gastos ordinários.

A liminar postulada foi
indeferida,
conforme decisão de ID 251995190.

Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo no ID
258283684.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opina pelo desprovimento do recurso (ID 259418677).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1032147-45.2024.8.11.0000 – COMARCA DE FELIZ NATAL/MT

AGRAVANTE:
WANDAIMER DAGHETTI REINHEIMER

AGRAVADO:
D. M. D. D. C., representado por sua genitora TAINA DO CARMO DA SILVA

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o agravante requer a reforma da decisão que fixou 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias com vestuário sob a alegação de que os gastos com vestuários são ordinários, abarcados pela pensão alimentícia mensal.

Pois bem.

No caso dos autos, constata-se que, em regra, o vestuário integra as necessidades básicas do alimentado, porém, se surgirem despesas com vestuário que ultrapassem o habitual — por exemplo, gastos com uniformes escolares, roupas específicas para atividades esportivas ou para eventos especiais —, elas podem ser classificadas como despesas extraordinárias.

Isto é, esse tipo de despesa é esporádico e normalmente exige que se comprove mediante a apresentação de recibos e/ou notas ficais sendo certo que o dever de sustentar os filhos é obrigação de ambos os pais, decorrente do exercício do poder familiar, nos termos do artigo 1.634, do Código Civil, não podendo ser atribuído a apenas um deles.

Ademais, não há comprovação de que o cumprimento da obrigação cause prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao agravante, especialmente em razão do valor das despesas discutidas.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS – PROVISÓRIOS FIXADOS – PRETENSÃO DE CUSTEIO DE 50% DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS – DEVER DE SUSTENTO DE AMBOS OS PAIS – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO PROVIDO. A obrigação alimentar é de responsabilidade dos pais, devendo ambos, dentro das próprias possibilidades, contribuir para o sustento dos filhos, nos termos do artigo 1.634, do Código Civil. Assim, razoável a imposição à genitora de, além dos alimentos fixados, arcar com 50% (cinquenta por cento) de eventuais despesas extraordinárias dos menores, sob pena de sobrecarregar financeiramente um em detrimento do outro.”
(TJ-MT 10055856720228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022)

Desse modo, necessário manter a decisão que fixou os alimentos e a obrigação correspondente ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) de todas as despesas extraordinárias que não compreendem a prestação alimentar, como vacinas, vestuário (desde que não englobe despesa mensal fixa), uniformes, material escolar, consultas particulares, dentre outros, desde que devidamente comprovadas, pois se trata de dever legal de ambos os pais.

Desse modo,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025